Tribunal: TJES
Processo: 0004789-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004789-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. CONTRADIÇÕES NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ QUE INCUMBE AO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1
. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), sendo extinta a punibilidade quanto ao delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2.
Acerca dos fatos, consta que, em 07 de março de 2021, o sistema de cerco eletrônico do Centro Integrado Operacional de Monitoramento da Guarda Municipal de Vitória identificou a entrada de veículo com restrição de furto ou roubo, o qual foi localizado e abordado na Avenida Mascarenhas de Moraes, bairro Jesus de Nazaré, encontrando-se o réu na condução do automóvel, ocasião em que também foi apreendida pequena porção de substância entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i)
saber se há insuficiência de provas quanto ao dolo exigido para o crime de receptação, sustentando o réu desconhecer a origem ilícita do veículo, por ter supostamente adquirido o bem via internet;

(ii)
saber se os elementos constantes dos autos, especialmente provas documentais e testemunhais, são aptos a confirmar a autoria e a materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do crime de receptação restou comprovada por documentos como Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, Boletim Unificado e Laudo Químico, não subsistindo dúvida quanto à ocorrência do fato típico.

5.
A autoria é igualmente incontroversa, diante da abordagem do réu conduzindo o veículo objeto da receptação, fato confirmado pelos depoimentos firmes e harmônicos dos agentes públicos, que não foram infirmados pela defesa.

6.
As declarações do réu, além de divergentes entre a fase policial e o interrogatório judicial, fragilizam a tese defensiva de boa-fé, notadamente porque apresentou valores distintos para a aquisição do veículo, além de não possuir qualquer documentação ou informação concreta acerca do suposto vendedor.

7.
É firme o entendimento jurisprudencial de que, nos delitos de receptação dolosa, apreendido o bem em poder do agente, cabe ao réu demonstrar a origem lícita do objeto ou comprovar ter agido sem dolo, o que não ocorreu no caso concreto, não havendo falar em inversão do ônus da prova ou violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004789-39.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES - MG131744

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta por
RENAN PEREIRA SOARES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando parcialmente procedente o pleito ministerial, extinguiu a punibilidade quanto ao delito de
posse de drogas para uso próprio
(art. 28 da Lei n.º 11.343/06), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do
crime de receptação (art. 180, caput, do CP)
, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia, que no dia 07 de março de 2021, o Centro Integrado Operacional de Monitoramento (CIOM), da Guarda Municipal de Vitória detectou, através do sistema de cerco eletrônico, a entrada na cidade de um veículo sobre o qual recaía restrição de furto ou roubo.

Atendendo à comunicação, agentes da Guarda Municipal empreenderam diligências e localizaram o referido automóvel trafegando pela Avenida Mascarenhas de Moraes, altura do bairro Jesus de Nazaré, Vitória/ES.

Consta que procederam, então, à abordagem, oportunidade em que identificaram o ora apelante como condutor do veículo. Na ocasião, também foi apreendida em seu poder uma bucha de substância conhecida como maconha.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise da tese apresentada.

A defesa alega insuficiência de provas acerca do dolo necessário ao tipo penal, tendo em vista que o réu teria sido vítima de golpe, pois encontrou o veículo à venda em um site de anúncios e desconhecia a sua origem ilícita, razão pela qual não teria agido com a vontade livre e consciente de adquirir produto de crime (Id. 11408912).

No entanto, tenho que a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Auto de Prisão em Flagrante
(fl. 04),
Auto de Apreensão
(fl. 12),
Auto de Restituição
(fl. 13),
Boletim Unificado nº 44483048
(fls. 20/23), e demais documentos que atestam que o veículo estava com restrição de furto/roubo (todos Id. 11408899).

A
autoria
também resta incontroversa, posto que o réu foi flagrantemente abordado conduzindo o veículo objeto da receptação, fato confirmado pelos agentes da Guarda Municipal
Anderson Murta Alves
e
Lucas Amaral Barros Gomes
, tanto na fase policial quanto em juízo, sendo os depoimentos firmes e harmônicos.

Certamente, as versões dos agentes não podem ser desprezadas, eis que coerentes com as provas contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia.

Importa destacar que em interrogatório, o réu afirmou ter adquirido o veículo pelo valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), parte em dinheiro e outra parte mediante permuta de seu veículo particular, negando ter conhecimento acerca da procedência ilícita do bem. Contudo, na fase policial, o acusado declarou ter adquirido o mesmo automóvel pelo valor de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), apresentando, assim, versão divergente daquela exposta em juízo, o que fragiliza sobremaneira sua tese defensiva.

Além disso, quando abordado pela Guarda Municipal, o réu não apresentou qualquer documentação do veículo, tampouco soube fornecer dados concretos acerca do suposto vendedor, limitando-se a informar que realizaria a transferência do bem para seu nome após pretensa vistoria mecânica.

Com efeito, nos crimes de receptação dolosa, é firme o entendimento de que, apreendido o bem em poder do réu, compete a este comprovar sua origem lícita ou demonstrar ter agido sem dolo, sob pena de manutenção da condenação. Tal entendimento encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. (...)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.310.987/PB, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 3/6/2025
, DJEN de 9/6/2025.)

Assim, por não haver nos autos provas da suposta negociação, dados do vendedor ou elementos mínimos que sustentassem a boa-fé do apelante, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que adoto como razões de decidir.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça

(Id. 12714904)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar o provimento ao recurso.